Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-98.2020.8.11.0014
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000767-98.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR INACIO DA COSTA SILVA - CPF: 458.209.021-49 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO DE OBTER CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO– PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda”
(TJMT - N.U 1017099-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000767-98.2020.8.11.0014

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ADEMIR INACIO DA COSTA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréo,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, lançada nos autos da ação de exibição de documentos, ajuizada por
ADEMIR INACIO DA COSTA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a Instituição Financeira a exibição do contrato de empréstimo consignado n. 322842766-6, e ainda condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, § 3º, § 4º, III e § 6º, do art. 85, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais aduz que “
não havendo comprovação de qualquer tipo de recusa por parte do apelante em fornecer o documento pleiteado, resta claro a impossibilidade de condenação do mesmo em custas e honorários advocatícios
” (sic).

Alega devido “
à dificuldade na localização do documento, não foi possível sua apresentação no momento oportuno, tendo o Recorrente realizado diversas diligências a fim de obter o contrato solicitado”
(sic), contudo localizou o contrato requerido e o anexou no presente apelo.

Entende que “
diante das circunstâncias apontadas e à luz do princípio da causalidade, considerando que o apelante não ofereceu resistência ao pleito autoral, o correto desfecho ao caso seria atribuir integralmente à parte apelada a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais
” (sic).

Diante disso, defende que “
mostra-se indispensavel a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo nao somente para reconhecer que nao e devida a imputaç
ã
o do ô
n
us sucumbencial ao apelante, mas, principalmente, para que seja determinada a inversão do ô
n
us da sucumbê
n
cia, condenando a parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do apelante
” (sic)
.

A par desses argumentos, requer o provimento do apelo para determinar a inversão do ônus da sucumbência e condenando a parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do apelante e, subsidiariamente, o afastamento da condenação nos honorários sucumbenciais, em virtude da inexistência de pretensão resistida.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 178105519).

O preparo foi recolhido (Id. 178385177).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se acerca da condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência na presente ação cautelar de exibição de documento.

Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade (STJ - AgInt no AREsp: 1568286 SE 2019/0247099-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020).

No caso dos autos, infere-se que o pedido de exibição de contrato bancário deduzido pelo Apelado é específico, referente a empréstimo consignado com desconto em seu benefício previdenciário, conforme id. 178104958, narrando que esteve na agência bancária da apelante para buscar mais informações sobre o contrato, anexando nos autos senha de atendimento (id. 178104970).

A apelante apresentou contestação aduzindo que “
não se opõe à apresentação dos documentos pleiteados
” (sic), requerendo dilação do prazo para exibição de documentos, contudo, até a prolação da sentença não apresentou o contrato requerido.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a Instituição Financeira a exibição do contrato de empréstimo consignado n. 322842766-6, e ainda condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, § 3º, § 4º, III e § 6º, do art. 85, do CPC, sob os seguintes fundamentos (id. 178105496):

“O pedido da inicial traz como objeto a exibição de documentos, este necessário para que o Requerente possa verificar a contratação dos serviços de empréstimos que não reconhece, haja vista não ter conseguido administrativamente com a Requerida.

(...)

Em sendo assim, entendo que adequado o pedido do Autor a sua necessidade, haja vista que resiste a Requerida em atender ao pedido de exibir o documento, seja via administrativa (ID. 35900658), seja em sede deste processo quando se diz aceitar apresentar documentos e não resistir, mas alega ser o prazo exíguo (ID.45271220).

Assim, verifica-se dos autos a resistência do Banco Requerido, após diversas oportunidades e prazo (Ação iniciada em 03/08/2020, Requerida citada em 19/10/2020, manifestou-se habilitando-se nos autos em 04/11/2020 (ID. 42800013), audiência realizada em 30/11/2020, Contestação apresentada em 07/12/2020, prova no dia 22/08/2022), portanto poderia nesse interin da citação em 19/10/2020 a seu pedido de julgamento antecipado no dia 22/08/2022 (ID. 93257947) ter apresentado o documento, se realmente fosse a intenção e não resistir a tal.

(...)

Com efeito, o reconhecimento da procedência do pedido é fundamento suficiente para o julgamento sem maiores digressões conforme Inciso I do Artigo 487 do Código de Processo Civil. (...)”.

Assim, pelo que se denota dos autos, o apelante ofereceu clara e manifesta resistência ao pedido posto na inicial, deixando de apresentar os documentos solicitados durante o trâmite do feito na origem.

Dessa forma, é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento da sucumbência, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE, DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 396 DO CPC. INTERESSE DE AGIR.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE APLICADO. RESISTÊNCIA DA PARTE. VALOR MANTIDO
. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.RECURSO EM PARTE PROVIDO.

O interesse de agir está demonstrado nos autos, diante da resistência perpetrada à entrega dos documentos solicitados. Perfeitamente possível o ajuizamento da ação de exibição de documentos, nos termos do artigo 396 e seguintes do CPC, portanto, não sustenta a tese de ação de produção antecipada de provas.
A recusa está demonstrada nos autos, pois os documentos não foram entregues, e apenas se solicitou prorrogação do prazo, sendo perfeitamente possível a condenação em verba honorária, pois o banco apelante deu causa ao ajuizamento da ação
. Quanto ao valor dos honorários se mostra razoável, coadunando-se com os requisitos do artigo 85, § 2º do CPC. Quanto a aplicação da multa cominatória, dispõe a súmula 372 do STJ que ‘Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória’. Nesse caso, a multa não se apresenta plausível, tendo em vista que, apesar do julgamento do Tema 1000 – STJ, em recurso repetitivo, este concluiu que ‘Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015’”.
(N.U 1021707-49.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COMBINADO COM TUTELA DE URGÊNCIA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA E ESPECÍFICA PARA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS - CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO FOI ATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DE AGIR DA AUTORA DEMONSTRADO -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA MANTIDA -
ADEQUADA A FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade” (AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS).

2
. Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda

(...)”
(N.U 1041912-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR - RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO RESISTIDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA MANTIDA - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372, DO STJ - VALOR - AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...) Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)”.
Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda.
A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorrer o seu descumprimento
”. (TJMT - N.U 1017099-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – AUSÊNCIA DE CONTRANOTIFICAÇÃO PARA INFORMAR EVENTUAL CUSTO DE SERVIÇO – CONDUTA QUE DIFICULTA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO E ENSEJA INTERPRETAÇÃO EM DESFAVOR DO DEMANDADO – INTERESSE DE AGIR DO AUTOR EVIDENCIADO – PRETENSÃO RESISTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE TOCA AO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
São devidos honorários advocatícios pela parte sucumbente, em cautelar de exibição de documentos, em face do banco ter dado causa à judicialização do pedido
”.
(TJ-MT 10203392220218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023